Tribunal: TCU
Processo: 032.509/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10999/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.509/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos de Souza Silva (XXX.672.681-XX); Artur Tito de Azeredo Coutinho (XXX.546.117-XX); Carlos Roberto do Rego (XXX.841.461-XX); Jose Batista Carneiro (XXX.657.513-XX); Jose Bonifacio Cruz (XXX.358.664-XX); Maria Anunciacao Pereira Lacerda (XXX.452.662-XX); Rejane Lima de Albuquerque (XXX.665.194-XX); Rosane de Fatima Meira Bastos de Figueiredo (XXX.149.694-XX); Salustiano Soares Silva (XXX.601.353-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.